Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710404-37.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KALINE DE LARA MEDINA APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por KALINE DE LARA MEDINA contra sentença proferida pelo 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para decretar a rescisão do contrato de adesão aos grupos de consórcio celebrados entre as partes e condenar a ré a restituir os valores pagos pela autora, deduzido apenas 22,5% dos valores pagos como participantes dos grupos 160 – cota 593, e 15,4%, do grupo 1200 - cota 0532-01. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a apelante alega que: 1) a cobrança da taxa de administração deve ser proporcional ao período em que permaneceu no grupo; 2) a cobrança da taxa com base no valor total do crédito adquirido é considerada prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC); 3) a cobrança da integralidade da taxa de administração, nos casos em que há desistência, enseja enriquecimento ilícito; 4) o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que a taxa de administração deve ser abatida do valor total a ser restituído, de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo de consórcio (ID 72998657). Requer o provimento do recurso para que a taxa de administração seja retida de forma proporcional ao tempo de permanência nos grupos de consórcio. Preparo comprovado (ID 72998656). Contrarrazões apresentadas (ID 72998660). É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que cabe ao relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A controvérsia recursal consiste em determinar se a taxa de administração deve incidir sobre os valores pagos do consórcio ou sobre o montante integral do crédito contratado. Todavia, a sentença fixou que a retenção relativa à taxa de administração deve recair sobre os valores pagos pela autora, e não sobre o montante total do consórcio. Na parte que interessa, consigne-se: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por KALINE DE LARA MEDINA em face de BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., para fins de: a) decretar a rescisão do contrato de adesão aos grupos de consórcio firmados entre as partes, referentes ao Grupo 001602 / Cota 0593-02 / e Grupo 001200 / Cota 0532-01; b) condenar a ré a restituir à requerente os valores pagos pela parte requerente, deduzidos apenas os percentuais de 22,5% dos valores pagos como participante dos grupos 160 - cota 593, e 15,4%, grupo 1200 Cota 0532-01, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, após decorridos trinta dias do prazo contratual previsto para o encerramento do grupo de consórcio. Os valores devem ser corrigidos monetariamente, a partir da data do desembolso de cada uma das prestações pagas pelo consorciado participante. Ainda, os juros moratórios deverão ser calculados após 30 dias da data definida para encerramento do grupo.” (ID 72998648)” - grifou-se. Intime-se Kaline para se manifestar sobre a existência de interesse recursal. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator